Tribunal: TJMT
Processo: 1036927-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036927-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALTAIR INOCENCIO - CPF: 044.923.239-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal n. 1023885-34.2023.8.11.0003, para declarar a nulidade da citação por edital, anular os atos subsequentes, inclusive penhora via SISBAJUD, e determinar nova tentativa de citação e liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8o da Lei no 6.830/80; (ii) estabelecer se é exigível a realização de diligências adicionais para localização do executado antes da adoção da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) prevê, no art. 8o, que a citação do executado deve ser inicialmente tentada por via postal, depois por oficial de justiça e, frustradas essas tentativas, poderá ser realizada por edital.

4.

A citação por edital realizada nos autos foi precedida de tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, demonstrando o esgotamento das modalidades ordinárias exigidas pela legislação especial.

5.

A Súmula 414 do STJ autoriza expressamente a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as demais formas de citação pessoal, sendo desnecessárias diligências complementares não previstas na LEF.

6.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à Lei de Execução Fiscal somente se justifica na ausência de disciplina específica, o que não ocorre quanto à citação, regida expressamente pelo art. 8o da LEF.

7.

O endereço utilizado nas tentativas de citação correspondia ao domicílio fiscal constante do cadastro municipal, não havendo má-fé da Fazenda Pública ou nulidade a ser reconhecida.

8.

A liberação dos valores bloqueados (R$ 443,41), determinada na origem, comprometeria a efetividade da execução, diante da presunção de legitimidade da citação editalícia nos moldes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

2.

A realização de diligências adicionais de localização do executado somente é exigível quando ausente disciplina específica na Lei de Execução Fiscal.

3.

A adoção da citação editalícia após esgotadas as modalidades ordinárias não configura nulidade nem impõe a anulação dos atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC/2015, art. 256, § 3o; LINDB, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.09.2012; STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.06.2020; TJMT, N.U 1031731-43.2025.8.11.0000, Rel. Jones Gattas Dias j. 25.11.2025; TJMT, N.U 1002772-36.2025.8.11.0041, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1023885-34.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de Altair Inocêncio, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital, anular os atos subsequentes – incluindo a penhora via SISBAJUD – e determinar nova tentativa de citação, bem como a liberação dos valores bloqueados.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a citação editalícia foi regularmente promovida após tentativas frustradas de citação pessoal, por via postal e por Oficial de Justiça, nos termos do artigo 8o, inciso III e IV, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Afirma que o endereço utilizado para tentativa de citação (Avenida Amazonas, n. 472, Centro) corresponde ao domicílio fiscal do Executado, constante no cadastro imobiliário municipal, não havendo nulidade a ser reconhecida diante da boa-fé da Administração.

Expõe, ainda, que a decisão agravada, ao determinar a liberação imediata dos valores bloqueados (R$ 443,41), compromete a efetividade da Execução Fiscal e poderá causar dano de difícil reparação ao erário, diante do risco de esvaziamento da constrição judicial.

Assevera que não há prova nos autos de que os valores bloqueados tenham natureza alimentar ou que constituam única fonte de subsistência do executado, o que afasta a alegada impenhorabilidade (CPC, art. 835, §1o).

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, id. 324508371.

A parte agravada não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão, id. 342503888.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, e declarou a nulidade da citação por edital, com a consequente liberação dos valores bloqueados.

Extrai-se dos autos de origem que o Município Agravante ajuizou a Execução Fiscal visando à cobrança de IPTU, tendo sido tentada a citação do Executado por via postal (id. 128463856, autos de origem) e, posteriormente, por Oficial de Justiça (id. 129678218), ambas restando infrutíferas.

Diante disso, promoveu a citação por edital, com fundamento no artigo 8o, inciso IV, da LEF e na Súmula 414 do STJ. (id. 133019801).

Em seguida, foi determinado o bloqueio, por meio do SISBAJUD (id. 141938069).

Após, a parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade, ao fundamento de nulidade da citação por edital, que foi acolhida pelo Magistrado de origem, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para:

1)
Declarar a nulidade da citação
por edital e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora realizada via SISBAJUD;

2)
Determinar a expedição de mandado de citação
no endereço: "AV. LEOPOLDINA P. CARVALHO, No 574, VILA AURORA – I PARTE, CEP 78.700-050, RONDONÓPOLIS/MT";

3)
Determinar a liberação dos valores bloqueados
via SISBAJUD (ID 141938070), com a expedição de alvará em favor do executado. (id. 209232861)

A controvérsia cinge-se à regularidade da citação por edital realizada nos autos da Execução Fiscal.

Com efeito, é certo que a citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada a citação pelo correio e por oficial de justiça.

No caso em exame, após a tentativa de citação pelos correios, expediu-se a citação por meio de oficial de justiça, e como esta foi inexitosa, procedeu-se à citação editalícia.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a realização da citação por edital, nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980,
in verbis
:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Veja-se que, embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta
,
tampouco substitui
, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que,

se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

De fato, isso decorre em razão do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

Não bastasse, não há regra na Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal – que preveja a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao rito especial delineado na sobredita lei.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe:
“
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

A matéria é pacífica nesta Corte de Justiça de que, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do artigo 8o da Lei de Execução Fiscal n. 6.830/1980, de modo que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e, posteriormente, por edital. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ART. 8o DA LEF. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que, nos Embargos à Execução no 1002772-36.2025.8.11.0041, reconheceu a nulidade da citação por edital realizada na Execução Fiscal no 1007104-85.2021.8.11.0041 e dos atos subsequentes, rejeitando, ainda, o reconhecimento de prescrição intercorrente e a juntada de processos administrativos. O apelante sustenta a higidez da citação editalícia diante da frustração das tentativas de citação postal e por carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve frustração suficiente das modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei no 6.830/1980, capaz de autorizar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8o da Lei no 6.830/80 disciplina que a citação na execução fiscal deve ser tentada inicialmente pelo correio, depois por oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, por edital.

4. A jurisprudência consolidada do STJ — inclusive no REsp 1.103.050/BA (art. 543-C do CPC) — afirma que a citação por edital é admissível quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal.

5. As tentativas realizadas nos autos — carta com AR devolvida por “não existe o número”, primeira carta precatória devolvida por questão interna de preparo e segunda precatória infrutífera por inexistência do número indicado — demonstram frustração real das modalidades pessoais de citação.

6. A lei não exige diligências extraordinárias de localização além das previstas na LEF, sendo suficiente o esgotamento das duas modalidades ordinárias.

7. O executado tem o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo se valer de irregularidades decorrentes de informações inconsistentes para invalidar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo desnecessárias diligências extraordinárias de localização. 2. A citação editalícia válida interrompe a prescrição e afasta a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o; CPC, art. 239; CPC, art. 921; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.09.2012; Súmula 414/STJ.

(N.U 1002772-36.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVAS PRÉVIAS DE CITAÇÃO POSTAL E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. ART. 8o DA LEI 6.830/80. SÚMULA 414 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação por edital, anulando os atos subsequentes e determinando o retorno dos autos à fase anterior à citação para novas diligências de localização do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos do art. 8o da Lei no 6.830/80; (ii) estabelecer se, à luz das tentativas frustradas de citação pessoal, é exigível o exaurimento de outros meios extrajudiciais antes da adoção da modalidade ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da citação por edital em execução fiscal exige apenas a frustração prévia das tentativas de citação postal e por oficial de justiça, conforme art. 8o da Lei no 6.830/80.

4. A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação pessoal.

5. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.103.050/BA, reafirma que o exequente deve adotar providências efetivas e razoáveis para localizar o executado, o que se verifica quando houve tentativas de citação nos endereços constantes dos cadastros oficiais.

6. No caso concreto, as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça restaram infrutíferas, legitimando a adoção da citação editalícia

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação postal e por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 8o. Súmula 414 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.860.631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 15.6.2020; STJ, REsp 1.103.050/BA; TJMT, N.U 1020103-57.2025.8.11.0000, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 0002915-50.2015.8.11.0087, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 1010460-46.2023.8.11.0000, j. 27.5.2024.

(N.U 1031731-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Nessa perspectiva, constatado que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis,
para cassar a decisão atacada e, consequentemente, reconhecer a validade da citação por edital, levada a efeito nos autos da Execução Fiscal n. 1023885-34.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026